Tribunal: STF
Processo: ARE 1375757
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Patos de Minas – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: (eDOC 13, p. 3)



    “RECURSO INOMINADO. LC 100/2007. CONEXÃO GENÉRICA AFASTADA. TEMA 1020 – STJ. FGTS. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de conexão quando baseada em alegação genérica de que diversos servidores ajuizaram mais de uma ação contra o Estado. 2. Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado (Tema 1020 – STJ). 3. Recurso inominado a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 14, p. 4)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



    “A jurisprudência pacificada do STF, representada no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 765.320-MG, é no sentido de que é devido os depósitos de FGTS quando há nulidade do vínculo com a administração pública por ausência de concurso público. Por conseguinte, e a contrario sensu, se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS.” (eDOC 15, p. 7)



    A Presidência da Turma Recursal de Patos de Minas inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e ao entendimento de que “Não havendo, na visão deste Juiz Presidente, demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do presente Recurso Extraordinário.” (eDOC 17)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 12, pp. 4/5):



    “(...)



    Passando ao pedido referente ao FGTS, impende salientar que com o julgamento da ADI 4876 o Supremo Tribunal Federal declarou como inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, ficando ressalvados dos efeitos da decisão aqueles servidores que já estivessem aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, nos seguintes termos:



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares. Em seguida, o Tribunal conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, vencidos em parte os Ministros Joaquim Barbosa (Presidente) e Marco Aurélio, que a julgavam totalmente procedente. O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população. Em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam ressalvados dos efeitos desta decisão: a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Vencidos o Ministro Joaquim Barbosa, que modulava os efeitos da decisão em menor extensão, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava seus efeitos. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.



    No caso dos autos, a autora se enquadra na hipótese de ressalva da decisão do ADI 4876, do STF, haja vista que conforme documento de ID 493295031, encontrava-se aposentada à época da declaração de inconstitucionalidade da LC 100/2007, em 2015 (decisão supra). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.806.086/MG e n.º 1.806.087/MG, cadastrado a questão na base de dados do STJ como Tema 1.020, DJe 07/08/2020, fixou a recente tese de que “os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.” Neste sentido, considerando que a efetivação se deu com afronta ao artigo 37, IX, da CRFB/88, o que a torna nula, resta garantido à autora o direito ao recebimento das parcelas do FGTS não fulminadas pela prescrição do Decreto n. 20.910/1932. Ademais, de acordo com o recente entendimento jurisprudencial supra, no presente caso, entendo que a parte autora tem direito ao depósito de FGTS na proporção prevista no art. 15 da Lei nº 8.036/1990.



    (...).”



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente